Tribunal: STF
Processo: HC 271077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Diacoli Pereira da Silva, em favor de Peter Gonçalves de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1087748/SP.
Colho da decisão impugnada:

PETER GONÇALVES DE OLIVEIRA alega sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2034087-40.2026.8.26.0000. 
A defesa pretende a revogação ou a substituição da custódia preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos crimes de roubo e de milícia privada, por medidas cautelares diversas. Afirma, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria contra o paciente.

No STJ, a ordem foi denegada em 16.4.2026. No mesmo dia, foi interposto agravo regimental. No dia seguinte, foi impetrado o presente.
Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem “para Revogar a Prisão Preventiva, expedindo-se Alvará de Soltura, com os comprometimentos de praxe, para que em liberdade possa responder a todos os atos processuais até final decisão, no mérito, a concessão da ordem ou, alternativamente, a concessão da ordem de ofício, por ser medida de salutar JUSTIÇA.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 
Vejam-se trechos do ato impugnado:

[...]
A violência ou grave ameaça no modo de execução e a atuação estruturada de organização criminosa revelam a acentuada periculosidade do agente e o elevado grau de reprovabilidade da conduta que lhe é atribuída.
Essas circunstâncias extrapolam os elementos objetivos do tipo penal e revelam concreta ameaça à ordem pública. O STJ, em casos similares, entende ser válida a motivação da custódia preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi com o qual o crime foi praticado.
[...]
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau apontou no decreto prisional de maneira concreta os indícios de participação do acusado na empreitada criminosa, consoante o auto de prisão em flagrante. 
Assim, a eventual capitulação jurídica e a apuração da veracidade das imputações feitas ao agravante serão melhor analisadas na instrução criminal. Por ora, são bastantes, para os fins da prisão cautelar, os sinais de participação delitiva, os quais têm suporte indiciário, lastreado nas provas e nos elementos de informação acima referidos.
[...]
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. (eDOC 4)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
Acrescento, outrossim, que as instâncias antecedentes concluíram indispensável a custódia para a garantia da ordem pública, em razão dos fortes indícios de que se tem formado um grupo especializado nesses crimes, que conta já com receptadores regulares, a revelar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa.
Por fim, a questão relacionada aos indícios de autoria foi assim resolvida:
Ab initio, a prova da materialidade e os indícios suficientes de concorrência criminosa (o fumus comissi delicti) emergem estreme de dúvidas dos elementos informativos colhidos, notadamente pela prisão do paciente na posse direta do caminhão subtraído, pela apreensão de aparelho bloqueador de sinais ('jammer') no interior do veículo e pela indicação do local onde a carga fora ocultada. 
Embora a Defesa destaque, inclusive em sustentação oral, que não houve reconhecimento do paciente como executor, há de se convir que a hipótese é de concorrência criminosa, nos moldes do art. 29, "caput", do CP, sendo que qualquer modalidade de consecução, conduz à corresponsabilidade pelo injusto. (eDOC 2, p. 6)

O paciente foi preso na posse direta do caminhão roubado, de modo que o fato de não ter sido reconhecido, ainda nesta fase inicial, como o executor direto do roubo, não afasta a necessidade da prisão preventiva.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Comuniquem-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente